Tribunal: CARF
Processo: 36278.000235/2007-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36278.000235/2007-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.391 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
IBT INDUSTRIA BRASILEIRA DE TELEVISORES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/05/2007
RELATÓRIOS DO AUTO DE INFRAÇÃO. INAPTIDÃO PARA ATRIBUIR
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No 88.
Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes
Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.
SÚMULA CARF N° 119. CANCELAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991. LEI No 11.941/2009.
Por força da retroatividade benigna, o cálculo da penalidade deve ser efetuado
conforme a atual redação do art. 32-A da Lei no 8.212/1991, que fixa o
percentual máximo de 20% para a multa moratória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para se proceder ao recálculo da multa, com vistas a se aplicar a
penalidade mais benéfica à recorrente, comparando-se o valor aplicado com base na regra
vigente à época dos fatos geradores, com o valor da multa apurado com base na atual redação do
art. 32-A da Lei 8.212, de 1991.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36278.000235/2007-73
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.391 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36278.000235/2007-73

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes
Soares Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Samis Antônio de Queiroz, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela IBT IND. BRASILEIRA
TELEVISORES LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém – DRJ/BEL – que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para
reconhecer a decadência parcial da exigência da multa aplicada por ter apresentado GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas contribuições previdenciárias [CFL 68],
bem como para que seu cálculo observasse as alterações promovidas pela Lei no 11.941/09.
Em sua impugnação (f. 116/122) suscitou, em sede preliminar, a carência de
responsabilidade dos sócios/administradores, além da decadência da exigência. No mérito,
afirma que as obrigações principais ensejadoras do aplicação da sanção foram igualmente
impugnadas.
Ao apreciar as alegações e os documentos acostados, proferido o acórdão assim
ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIARIAS Período de apuração: 01/01/1999 a
31/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO N° 37.064.390-9. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Apresentar Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP corn
ciados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenckirias, constitui infração ao artigo 32,
inciso IV, parágrafo 5°, da Lei 8.212/91.
CONEXÃO.
O instituto da conexão, previsto no art. 103 do Código de Processo
Civil, diz respeito somente ao processo judicial, sendo facultado ao
contencioso administrativo ordenar a reunião dos mesmos para
apreciação e
julgamento, em primeira instância administrativa.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são
inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência, razão pela qual. em se tratando de
lançamento de oficio, deve-se aplicar o prazo decadencial de cinco
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado (art.173, I, do CTN).
ELEIÇÃO DOS DIRIGENTES DA EMPRESA COMO CO-
RESPONSÁVEIS DO DÉBITO.
Os dirigentes de uma empresa podem figurar como co-
responsáveis pelo débito quando a esta deixa de recolher a
contribuição previdencidria devida, por estar, assim, havendo
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.391 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36278.000235/2007-73

infringência A lei tributária, conforme prevê o artigo 135 do CTN,
e por expressa permissão do Art. 13 c Parágrafo Onico da Lei n°
8.620/93.
DISTINÇÃO
ENTRE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
E
ACESSÓRIA.
O descumprimento da obrigação principal dá ensejo à constituição
do credito previdencidrio através de Noti ficação Fiscal de
Lançamento de Debito - NFLD, enquanto que o descumprimento
da obrigação acessória tern corno conseqüência a lavratura do Auto
de Infração.
RETIFICAÇÃO DA MULTA.
A apresentação pelo Sujeito Passivo de novos elementos capazes
de alterar a base de cálculo do lançamento do crédito
previdencidrio, obriga a Administração Pública a promover sua
retificação.
LANÇAMENTO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO.
RETROATIVIDADE
BENIGNA
EM
MATÉRIA
DE
INFRAÇÃO.
Tratando-se de auto de infração decorrente do descumprimento de
obrigação tributária acessória não definitivamente julgado aplica-se
a nova lei quando cominar penalidade menos severa que a prevista
naquela vigente ao tempo da sua lavratura.

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 16/04/2010, recurso
voluntário (f. 238/240), reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva e se insurgindo contra a
forma de cálculo da multa, após a determinação da retroatividade benigna da lei pela instância a
quo.
Às f. 264, por não ter sido possível identificar o deslinde da exigência das
obrigações principais consubstanciadas nas NFLD nos 34.064.383-6 e 37.064.384-4, proferi
despacho propondo o encaminhamento dos autos à DIPRO/COJUL para que prestadas as
informações imprescindíveis ao julgamento da obrigação acessória. Em resposta (f. 266/267),
determinou o setor fosse oficiado o órgão de origem para esclarecimento do desenlace das
retromencionadas NFLDs.
Às f. 271/272 acostadas telas que informam terem sido os créditos baixados por
liquidação.
Vieram-me os autos conclusos – vide despacho às f. 273.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
dele conheço.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.391 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36278.000235/2007-73

I – DA PRELIMINAR
A recorrente insistiu que “não é qualquer infração que permite desconsiderar a
personalidade jurídica da pessoa jurídica.” (f. 246) Entretanto, a mera leitura do documento que,
supostamente atribuiria responsabilidade, evidencia que sua finalidade é tão-somente “lista[r]
todas as pessoas físicas ou jurídicas de interesse da administração previdenciária em razão de seu
vínculo com o sujeito passivo, representantes legais ou não, indicando o tipo de vínculo existente
e o período correspondente.”
O receio de inclusão das pessoas físicas listadas fica claramente afastado com o
disposto na Súmula CARF no 88, que elucida que
[a] Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de
Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -
VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado
unicamente
contra
pessoa
jurídica,
não
atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem
comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo
fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa. (sublinhas
deste voto)
Deixo de acolher a preliminar.
II – DO MÉRITO
Conforme relatado, cinco foram as NFLD’s ensejadoras da aplicação da sanção –
nos 37.064.381-0, 37.064.382-8, 37.064.385-2, 37.064.383-6 e 37.064.384-4.
Com relação às duas primeiras NFLD citadas, por força da aplicação do disposto
na Súmula Vinculante de no 8, reconhecida a decadência de parcela das exigências – vide
processos nos 35011.000642/2007-49 e 36278.000232/2007-30. Já no tocante à NFLD no
37.064.385-2, não foi a acolhida a pretensão do sujeito passivo – cf. processo no
36278.000232/2007-30. E, por derradeiro, as obrigações principais consubstanciadas nas NFLD
nos 34.064.383-6 e 37.064.384-4 foram baixadas por liquidação.
A instância a quo, em atenção à declaração de inconstitucionalidade do prazo
decadencial decenal, houve por bem reconhecer a decadência parcial da exigência, além de
determinar a aplicação retroativa da Lei no 11.941/09 da seguinte forma:
Cabe à autoridade administrativa competente, no momento da
extinção do crédito tributário de obrigação principal, observar o
cumprimento do preceito insculpido no art. 106, inciso 11, alínea
"c", do CTN, mediante limitação do quantum máximo do
somatório das multas aplicadas no presente auto de infração em
conjunto com as multas incidentes sobre a obrigação principal, ao
percentual de 75% da importância não recolhida no prazo
regulamentar, e, simultaneamente, não declarada e/ou informada de
forma incorreta, inexata ou omissa, de forma a assegurar a
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.391 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36278.000235/2007-73

aplicação da penalidade pecuniária mais benéfica ao sujeito
passivo. (f. 228)

É sobre o cálculo da multa, tal qual determinado pela DRJ, que se insurge a
recorrente.
A controvérsia era outrora pacificada pela Súmula CARF no 119, que veio a ser
neste ano cancelada, conforme consta da Portaria do Ministério da Economia no 9.910, publicada
no dia 18 de agosto de 2021. Inexistindo entendimento vinculante, passo declinar as razões que
demonstram a pertinência do pedido da recorrente.
A Procuradoria da Fazenda Nacional editou o Parecer SEI No 11315/2020/ME,
ratificando a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que trata da “Lista de Dispensa de
Contestar e Recorrer”, a qual peço vênia para transcrever, no que importa:
1. Trata-se da Nota Cosit no 189, de 28 de junho de 2019, da
Coordenação-Geral de Tributação da Secretaria da Receita Federal
do Brasil – COSIT/RFB e do e-mail s/n, de 13 de maio de 2020, da
Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional na 3a Região – PRFN
3a Região, os quais contestam a Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que analisou proposta de
inclusão de tema em lista de dispensa de contestar e de recorrer,
nos termos da Portaria PGFN no 502, de 12 de maio de 2016[1].
(...)
10. Nesse contexto, em que pese a força das argumentações tecidas
pela RFB, a tese de mérito explicitada já fora submetida ao Poder
Judiciário, sendo por ele reiteradamente rechaçada, de modo que
manter a impugnação em casos tais expõe a Fazenda Nacional aos
riscos da litigância contra jurisprudência firmada, sobretudo à
condenação ao pagamento de multa.
11. Ao examinar a viabilidade da presente dispensa recursal, a CRJ
lavrou a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, relatando
que a PGFN já defendeu, em juízo, a diferenciação do regime
jurídico das multas de mora e de ofício para, a partir disso,
evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna, conforme
as regras incidentes a cada espécie de penalidade:
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo
judicialmente a tese de que, para a definição do percentual
aplicável a cada caso, indispensável discernir se se trata de multa
moratória, devida no caso de atraso no pagamento independente
do lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência
pressupõe a realização do lançamento pelo Fisco para a
constituição do crédito tributário, diante do não recolhimento do
tributo e/ou falta de declaração ou declaração inexata por parte
do contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de
ofício, incidiria a regra do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de
2009 (que previa multa para a NFLD e a escalonava até 100% do
débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando
mais benéfico ao contribuinte. Tais regras, conforme defendido,
diriam respeito à multa de ofício. Noutras palavras, na linha
advogada pela União, restaria afastada a incidência da atual
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.391 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36278.000235/2007-73

redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de acordo com a Lei
no 11.941, de 2009), porquanto aplicável apenas à multa
moratória, não havendo que se falar em redução da multa de
ofício imposta pelo Fisco para o patamar de 20% do débito.
(grifos no original)
12.
Entretanto,
o
STJ,
guardião
da
legislação
infraconstitucional, em ambas as suas turmas de Direito
Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%,
inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
O mesmo entendimento é colhido em precedente da eg. Câmara Superior, cujo
acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade
benigna da regra do art. 35 da Lei no 8.212/91, com a redação dada
pela Lei no 11.941/2009, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20%, em relação aos lançamentos de ofício. Afasta-
se a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212/91, que prevê a multa
de 75% para os casos de lançamento de ofício das contribuições
previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte.
O art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos
lançamentos de ofício realizados após a vigência da referida Lei no
11.941, de 2009, sob pena de afronta ao disposto no art. 144 do
CTN. (CARF. Acórdão no 9202-009.703, Cons.a Rel.a Rita Eliza
Reis Da Costa Bacchieri, sessão de 23 de agosto de 2021.

Por esses motivos, a multa imposta merece ser recalculada conforme redação
atual do art. 32-A da Lei no 8.212/1991, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa
moratória, por força da retroatividade benigna – ex vi da al. “c” do inc. II do art. 106 do CTN.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso, para se proceder ao
recálculo da multa, com vistas a se aplicar a penalidade mais benéfica à recorrente, comparando-
se o valor aplicado com base na regra vigente à época dos fatos geradores, com o valor da multa
apurado com base na atual redação do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.391 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36278.000235/2007-73

Fl. 282
DF CARF MF
Original